Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar se o direito real de habitação deve ser aplicado em favor da recorrida.

2. Ressalte-se que o direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou companheiro supérstite, de acordo como art. 1831 do Código Civil. 2.1. Trata-se de faculdade cujo exercício revela inegável função social, pois consiste em meio de evitar que o cônjuge ou o companheiro supérstite deixe de ter onde residir após a extinção, pela morte, do vínculo de convivência construído com o falecido.

3. O direito real de habitação afeta apenas o poder de uso de determinado bem imóvel. 3.1. No entanto, não altera as questões afetas à propriedade do bem.

4. No caso, verifica-se que a recorrida residia com seu companheiro, hoje falecido, em Brasília-DF. 4.1. Portanto, em relação ao direito real de habitação a ser exercido pela agravada, revela-se importante destacar a inexistência de outro bem imóvel, no Distrito Federal, que poderia ser utilizado como residência pela ora recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.